Tribunal: TJSP
Processo: 2045279-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. Pretensão de que valores posteriores ao óbito do autor originário sejam cobrados nos autos. Inviabilidade. Substituição de advogado que faz com que o novo patrono receba o processo no estado em que se encontra (art. 687 do CC). Impossibilidade de reabertura de prazo para apresentação de planilhas em substituição às apresentadas pelo patrono anterior. Título executivo que deve ser executado fielmente. Preclusão verificada. Decisão mantida. A correção que a qualquer tempo se admite é a da inexatidão material ou do erro contidos em pronunciamento judicial, e não na elaboração do cálculo. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045279-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. Pretensão de que valores posteriores ao óbito do autor originário sejam cobrados nos autos. Inviabilidade. Substituição de advogado que faz com que o novo patrono receba o processo no estado em que se encontra (art. 687 do CC). Impossibilidade de reabertura de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. Pretensão de que valores posteriores ao óbito do autor originário sejam cobrados nos autos. Inviabilidade. Substituição de advogado que faz com que o novo patrono receba o processo no estado em que se encontra (art. 687 do CC). Impossibilidade de reabertura de prazo para apresentação de planilhas em substituição às apresentadas pelo patrono anterior. Título executivo que deve ser executado fielmente. Preclusão verificada. Decisão mantida. A correção que a qualquer tempo se admite é a da inexatidão material ou do erro contidos em pronunciamento judicial, e não na elaboração do cálculo. Recurso desprovido.